Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-95.2020.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000163-95.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EGINO LIETE DA SILVA - CPF: 812.655.901-25 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000163-95.2020.8.11.0028

EMBARGANTE: EGINO LIETE DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação cível interposto por
EGINO LIETE DA SILVA
de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Ato Jurídico c.c Devolução de Parcelas Pagas c.c Indenização por Danos Morais nº 1000163-95.2020.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé/MT ajuizada contra o
BANCO BMG SA,
em

que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O embargante diz que “
não esta simplesmente negando a contratação do empréstimo, mas sim questionando a validade do suposto empréstimo, posto que é analfabeto e foi enganado
”.

Afirma que “
não se manifestou quanto nulidade do suposto contrato, pondo unicamente a se manifestar que o Recorrente sabia estar contratando o suposto cartão de crédito, como se este estivesse simplesmente negando a contratação, quando na verdade não é, pois o pedido é claro de nulidade do ato e ainda a sua conversão
”.

Relata que “
consta como pedido alternativo a conversão do empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado normal
”.

Requer sejam “
os embargos acolhidos para que se manifeste expressamente quanto as contradições e omissões apontadas e em seu efeito infringente reconheça a necessidade de reformar a decisão de primeira instância e reconsiderar o acordão, para julgar procedente os pedidos do recurso
” (id. 128601695).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 129797691).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação cível interposto por
EGINO LIETE DA SILVA
de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Ato Jurídico c.c Devolução de Parcelas Pagas c.c Indenização por Danos Morais nº 1000163-95.2020.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé/MT ajuizada contra o
BANCO BMG SA,
em

que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Sobre o pleito de nulidade do contrato, não há omissão, pois se entendeu no acórdão que o contrato é válido e foi realizado em cumprimento aos requisitos necessários, mesmo sendo o embargante analfabeto.

Eis o voto:

“[...] O apelante diz na inicial que “realizou Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida” e, “após a celebração do referido empréstimo, a parte autora constatou furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável”.

Afirma que, “Sendo certo que desconhecia dos nominados descontos (RMC), a parte autora entrou em contato com a Requerida para esclarecimentos, oportunidade em que foi informada que o empréstimo de R$ 1.347,00 (um mil e trezentos e quarenta e sete reais) que acreditava ser na modalidade consignada, na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” e que os descontos seriam referente ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito e que não estaria havendo o abatimento do saldo devedor, tratando-se portanto de operação não pretendida pela Autora”.

Por isso, pediu a declaração de inexistência do débito, a devolução do valor descontado em dobro e compensação por dano moral.

Decorrido o feito, e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Ocorre que o banco apresentou contrato devidamente assinado a rogo e com impressão digital da apelante e assinatura de demais testemunhas, em que toda a tratativa foi devidamente explicada (id. 124590158). A própria nomenclatura do instrumento deixa claro do que se trata, de ‘contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG’.

Também foi apresentado adesão de seguro prestamista, nas mesmas condições (mesmo id), ‘termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado’, bem como documentos pessoais da apelante e das testemunhas.

Aplica-se ao caso o art. 595 do
CC, que dispõe que no “Contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Segunda opção seria a estabelecida no art. 2015 do CC, §2º, que estabelece que “Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo”.

Ou seja, tanto de um jeito quanto do outro, são meios válidos, de modo que o meio adotado pelo banco, e aderido pelo apelante, seguiu os ditames formais de validade, pois assinou a rogo, teve testemunha a rogo, e houveram assinaturas de outras duas testemunhas.

O contrato em apreço é de prestação de serviço, e se enquadra, portanto, na forma prescrita no art. 595 do CC, de maneira que não há vício de consentimento a invalida-lo, que se mantém hígido.

No caso, apesar dos argumentos da apelada, não junta aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente na data informada na contestação, pois apenas se restringiu em dizer que o montante não foi recebido. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, bem como de testemunhas.

Ademais, em que pese a inversão do ônus da prova, a demonstração acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo era perfeitamente possível e ao alcance da apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que, passou-se um longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade, bem como sequer comprova que não se beneficiou do dinheiro; que tenha se insurgido com relação ao depósito perante o banco ou mesmo este não tenha sido depositado em sua conta como afirma o banco.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante, considerando que não demonstra ter procedido a devolução do dinheiro ou mesmo se insurgido contra a contratação em prazo razoável.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que, “mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.” (N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.” (N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando a instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

A prova é eminentemente documental, demonstrando a contratação, de modo que a realização de audiência de instrução seria desnecessária e protelatória.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa.

É como voto.”

Acerca da conversão, entendo que, “
Não há como realizar a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado
.” (N.U 1007342-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022).

Consequência lógica do reconhecimento da validade do contrato é a sua manutenção como um todo, sem conversão.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022